Tribunal: TJSP
Processo: 1027494-58.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica realizada sob o crivo do contraditório – Realização de vistoria ambiental – Desnecessidade – Laudo pericial em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos – Cerceamento de defesa – Não ocorrência - Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.